Tribunal: STF
Processo: RHC 178238
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
RECURSO EM HABEAS CORPUS – PREJUÍZO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cruz Alta/RS, no processo nº 0001692-93.2010.8.21.0011, condenou o recorrente a 12 anos de reclusão, no regime fechado, ante o crime do artigo 217-A (estupro de vulnerável), combinado com o artigo 226, inciso II (causa de aumento em razão de ser o agente avô da vítima), do Código Penal. Sobreveio o trânsito em julgado do título condenatório em 12 de maio de 2018.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 458.521/RS. A Quinta Turma desproveu agravo interno. 
    O recorrente afirma inobservado o princípio da legalidade, levando em conta a ausência de especificação, no artigo 217-A, das ações a caracterizarem atos libidinosos diversos. Sustenta a atipicidade da conduta, dizendo enquadrar-se como outro ato libidinoso apenas os comportamentos de gravidade equivalente à conjunção carnal, a exemplo do coito anal e do sexo oral. Argumenta viável a incidência retroativa do artigo 215-A do Código Penal, a prever o crime de importunação sexual. Realça pertinente a causa de diminuição referente à tentativa, frisando não consumado o crime.
    Requer, no campo precário e efêmero, a suspensão da execução da pena e o recolhimento domiciliar. Busca, no mérito, o reconhecimento da atipicidade da conduta. Sucessivamente, pretende a desclassificação para o artigo 215-A do Código Penal ou a observância da causa de diminuição do artigo 14, inciso II, do diploma legal.
    A Primeira Turma, em 18 de fevereiro de 2020, no habeas corpus nº 173.883, no qual versados idênticos causa de pedir e pedido aos desta impetração, indeferiu a ordem, nos termos do voto de Vossa Excelência, em acórdão assim ementado:
    HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL – SUBSTITUIÇÃO – ADEQUAÇÃO. Em jogo, na via direta, a liberdade de ir e vir do cidadão, cabível é o habeas corpus, ainda que substitutivo de revisão criminal.
    HABEAS CORPUS – INSTÂNCIA – SUPRESSÃO. Revelando o habeas corpus parte única – o paciente, personificado pelo impetrante –, o instituto da supressão de instância há de ser tomado, no que visa beneficiá-la, com as cautelas próprias. 
    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – ATO LIBIDINOSO DIVERSO – TIPICIDADE. Tem-se o enquadramento no tipo penal previsto no artigo 217-A do Código Penal quando demonstrada, ante elementos de convicção do processo-crime, a prática de ato libidinoso diverso da conjunção carnal contra criança. 
    ESTUPRO DE VULNERÁVEL – CONSUMAÇÃO. Demonstrada a execução de atos libidinosos em face de criança, descabe reconhecer a forma tentada do delito previsto no artigo 217-A do Código Penal. 
    PRISÃO DOMICILIAR – ENFERMIDADE – INADEQUAÇÃO. Não havendo comprovação da impossibilidade ou inviabilidade de vir a ser realizado tratamento médico de forma adequada no local da custódia, descabe o implemento do regime domiciliar. 
    Na Sessão Virtual encerrada em 27 de novembro de 2020, a Primeira Turma proveu embargos de declaração para afastar a omissão, sem efeitos modificativos, ante fundamentos assim resumidos:
    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO. Uma vez verificada omissão quanto a causa de pedir versada em habeas corpus, cumpre prover os embargos de declaração. 
    ATO LIBIDINOSO – ARTIGO 217-A DO CÓDIGO PENAL – INCONSTITUCIONALIDADE – RELEVÂNCIA – AUSÊNCIA. Surge inadequado incidente de inconstitucionalidade considerada articulação a envolver, sob o ângulo de tipo aberto e falta de proporcionalidade, o artigo 217-A do Código Penal, na glosa a ato libidinoso. 
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais do recorrente. Retifiquem a autuação para constar, por inteiro, o nome, devendo a Secretaria observar o segredo de justiça quanto ao conteúdo do processo, a teor do artigo 234-B do Código Penal, incluído pela Lei nº 12.015/2009.
    Ante o exame da matéria de fundo, tem-se o prejuízo deste recurso ordinário em habeas corpus. 
    3. Nego-lhe seguimento.
    4. Publiquem.
Brasília, 25 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator